Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo ao autor tomar as providências necessárias para viabilizá-la (art. 240, § 2o, do CPC). É, pois, indispensável (art. 239, caput, do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

3. Para a extinção do feito em virtude da ausência de pressuposto processual, não é necessária a intimação pessoal do autor, só se fazendo indispensável tal providência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.